Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0748256-55.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A, ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A, CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA, ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL SA, ITAPISSUMA S/A, ITAPUI BARBALHENSE INDUSTRIA DE CIMENTOS S/A, ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA, ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA, ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A, ITAGUARANA S/A EMBARGADO: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora